Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015281-64.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. ERICK SILVA DIONISIO
PACIENTE: - WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erick Silva Dionísio, em favor de Walter Yoshiokazu Kobayashi, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo crime n° 1004515-37.2021.8.11.0004, em razão de decisão que manteve sua prisão preventiva.
Inicialmente, a defesa do paciente sustenta que, em que pese o acórdão denegatório proferido por esta D. Turma nos autos do Habeas Corpus n° 1008683.94.2021.8.11.0000 em 23 de junho de 2021, não se trata o presente de mera reiteração dos argumentos trazidos outrora pela antiga defesa do paciente, mas sim, de novas evidências que denotam a desproporcionalidade da medida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 129, 147, 157 § 2o, incisos I e V e Art. 148, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8069-90, em razão de supostamente ter concorrido para a prática dos referidos delitos, em estado de flagrância na data de 13 de maio de 2021, juntamente com os réus Caio Augusto Vacari Moraes, Daniel Lorran de Sousa e Evandro Ferreira Martins.
Sustenta o impetrante que, primeiramente, ao contrário do alegado pelo Ministério Púbico, o senhor Luiz Antônio Tolentino Marques não é o proprietário da fazenda onde ocorreram os fatos, destacando que, embora na data dos fatos tenha acionado a polícia afirmando ser proprietário da referida fazenda, na ocasião de suas declarações em sede de Inquérito Policial, o próprio afirmou que não era sua propriedade, mas sim de seu irmão, Claudinei.
Contudo, a defesa afirma que, ao contrário do que consta nos autos, o verdadeiro proprietário da fazenda é a Agropecuária Vista Alegre Ltda, na pessoa de seu representante legal, Sra. Camila Maria Martins de Souza, tendo, inclusive, juntado documentos comprobatórios da propriedade da fazenda.
Afirma que, nos autos da ação de reintegração e manutenção de posse, sob o n° 1005657-76.2021.8.11.0004, foi apresentado pela Sra. Camila todo o histórico envolvendo a posse irregular e delitiva por parte do Sr. Luiz Antônio e seus comparsas, funcionários e demais inerentes, tendo inclusive juntado tais documentos no Id. 99186462.
A defesa sustenta que o paciente foi contratado pelo chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior, para representar a Agropecuária no sentido de trabalhar na contagem e remoção do gado, inclusive, formalizando para tanto instrumento procuratório, razão pela qual afirma que, diferente do aludido pelo Parquet, não houve no presente caso animus furandi por parte do paciente, sendo que a referida situação foi apresentada como se não houvesse fato ou justificativa anterior que se relacionasse com a fazenda.
Destaca, ainda, que as vítimas que estavam na fazenda, no dia dos fatos, todas, sem exceção, afirmaram não terem visto o paciente no local, tampouco reconheceram qualquer ato delitivo por parte dele, sendo que apenas alguns motoristas o reconheceram como sendo o condutor do Jeep Compass, na estrada a caminho da fazenda, onde o mesmo entregou as chaves da porteira para um motorista do caminhão.
Afirma, ainda, que a inexistência de qualquer crime por parte do paciente foi confirmada através do testemunho do Dr. Edmilson, advogado da agropecuária Vista Alegre, que ao ser ouvido na audiência do dia 11 de agosto, afirmou que os representantes legais da Agropecuária, através do Oswaldo, chefe de segurança da Agropecuária, contrataram o réu Walter Kobayashi, para a finalidade de contagem e remoção do gado que estava irregularmente na fazenda.
Assevera que, o magistrado de origem, de forma contrária aos preceitos insertos no art. 312 do CPP, baseou-se puramente na gravidade do caso e nos indícios de autoria, destacando a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, esquecendo-se das regras processuais penais vinculadas ao instituto da custódia cautelar, principalmente no que se refere à sua excepcionalidade, necessidade e imprescindibilidade.
Em razão de tais fatos, requer a revogação da prisão preventiva do paciente Walter Kobayashi, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade, eis que ausentes os requisitos ensejadores para a mantença do mesmo em condição de privação de sua liberdade, bem como ante a ausência de fundamentação da referida decisão.
Por fim, destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente, afirmando ser tecnicamente primário, possui residência fixa e é empresário, exercendo atividade como empresário do ramo de laboratório de análises clínicas, frequentou ensino superior, foi preso cautelarmente no distrito da culpa onde mantém residência e nunca foi considerado como foragido
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por uma ou mais medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que no dia 13 de maio de 2021, a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural do município de Barra do Garças, sendo que, ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência.
Ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata, sendo que ao adentrarem na propriedade, os policiais encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores, sendo possível capturar apenas cinco destes, sendo um adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas.
Diversas das vítimas teriam tido pertences pessoais roubados, mas teriam relatado que o grande interesse dos assaltantes era levar todo o gado da propriedade, contando com diversos caminhões já estacionados no local.
De acordo com informações obtidas pelos policiais, um dos caminhoneiros teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome Kobayashi (paciente) para realizar o transporte de animais.
Um Policial Rodoviário Federal relatou que o paciente foi preso em flagrante, após terem sido avisados pelo Núcleo de Inteligência da PRF, dando as características do veículo do mesmo, indicando que seu condutor estaria envolvido no delito de roubo em curso na zona rural da Comarca de Barra do Garças.
Em audiência de custódia realizada em 14 de maio de 2021, o magistrado a quo homologou a prisão em flagrante do paciente e demais envolvidos, com fundamento na existência do fato criminoso e indícios suficientes de autoria, bem como ante a necessidade da prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do caso, assim como a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP.
A defesa requereu em audiência realizada em 16 de agosto do corrente ano, a revogação da prisão preventiva do paciente alegando a desproporcionalidade e irrazoabilidade, sob o argumento de estarem ausentes os requisitos ensejadores, ainda mais pós instrução, onde evidenciou-se a sua não participação com os atos de violência praticados contra as vítimas, além de qualquer outro ato delitivo que se possa interpretar.
O pleito foi indeferido pelo magistrado de origem nos seguintes termos:
“(...) Primeiramente, não cabe a essa decisão analisar o mérito da demanda, sendo que nesse momento, ante o pedido da parte, cabe tão somente analisar os requisitos da prisão preventiva.
Conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva no auto de prisão em flagrante (1004290-17.2021.8.11.0004), o qual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Importante ressaltar que a custódia cautelar dos requerentes foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de HC justamente por encontrar-se devidamente fundamentada e ser necessária no caso concreto.
O perigo gerado pelo estado de liberdade é nítido ante a premeditação do crime e a exacerbada violência contra vítimas. Relevante lembrar que o Código Penal adota a teoria monista, logo não importa se o requerente Walter estava ou não presente durante as agressões em face das vítimas.
Ante o exposto, indefiro o pleito e mantenho a prisão preventiva de (...) Walter Yoshikazu Kobayashi. (...)”.
A defesa afirma que, nos autos da ação de reintegração e manutenção de posse, sob o n° 1005657-76.2021.8.11.0004, foi apresentado pela Sra. Camila todo o histórico envolvendo a posse irregular e delitiva por parte do Sr. Luiz Antônio e seus comparsas, funcionários e demais inerentes, tendo inclusive juntado tais documentos no Id. 99186462, sustentando que a empresa fora vítima de um “golpe”, tanto que o Juiz deferiu a reintegração da posse.
Sustenta que, “o motivo pelo qual se demonstra absolutamente imprescindível a menção desta ação cível paralelamente a este feito, é pelo fato de que é nesta respectiva demanda que se extrai o fundamento da real conduta praticada pelo réu Walter Y. Kobayashi, inclusive, também dos demais réus, além de terceiros que não relacionados na denúncia”.
Assevera que com interesse em negócio pertinente a permuta, a empresa empresa Agropecuária Vista Alegre Ltda. pactuou, verbalmente, proposta de intermediação com a empresa S4 Administração e Participações Ltda., na pessoa de seu representante legal Sr. José Sequini Júnior. Contudo, durante o período de negociações, descobriu-se que as informações não correspondiam à realidade e a a Agropecuária não teve mais interesse em prosseguir com as negociações, vindo a descobrir que a posse da fazenda havia sido transmitida para terceiro e encontrava-se com os Srs. Luiz Antonio Tolentino Marques e “Tonin”.
A defesa do paciente afirma que, com supedâneo no §1° do art. 1210 do Código Civil, na tentativa de reintegrar a posse, a Agropecuária contratou alguns seguranças e caminhoneiros, através de seu chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior, responsável por recrutar determinadas pessoas para as diversas tarefas de retomada da posse, além de transportar o gado sediado na fazenda para outra localidade, a fim de desocupar sua propriedade rural.
De acordo com o impetrante, foi nessa ocasião que “a Sra. Camila, administradora da Agropecuária proprietária da fazenda, autorizou e contratou o réu Walter Yoshikazu Kobayashi, que foi chamado pelo chefe de segurança Sr. Osvaldo Martins de Oliveira Junior, para representar a Agropecuária no sentido de trabalhar na contagem e remoção do gado, inclusive, formalizando para tanto instrumento procuratório”.
Contudo, embora a defesa tenha trazido aos autos nova informações acerca do caso, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator